Tribunal: TJSP
Processo: 0001105-26.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples, na forma tentada, e Falsa identidade – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, c.c. art. 14, inciso II, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, que fixou tão somente pena pecuniária.
Não há recurso Ministerial.
Recurso defensivo que busca, no que tange ao delito de furto, a absolvição, por fragilidade probatória. Pugna, também, pela

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples, na forma tentada, e Falsa identidade – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, c.c. art. 14, inciso II, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, que fixou tão somente pena pecuniária.
Não há recurso Ministerial.
Recurso defensivo que busca, no que tange ao delito de furto, a absolvição, por fragilidade probatória. Pugna, também, pela absolvição em razão da atipicidade da conduta, aplicando-se o dito 'princípio da insignificância', ou pelo reconhecimento da tese de 'crime impossível'. Em relação ao crime de falsa identidade, requer a absolvição por atipicidade de conduta, vez que apenas equivocou-se quanto à sua data de nascimento.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
Furto – Prisão em flagrante – Ré que negou a prática delitiva – negativa que não prospera – Relato seguro do representante da empresa vítima e do Policial Militar no sentido de que a ré subtraiu doces do interior do estabelecimento comercial, e deixou o local sem o devido pagamento, sendo abordada após passar pela saída – De rigor a condenação.
Princípio da insignificância'- Mantido o afastamento – Inexistência de previsão legal. Tese do 'crime de bagatela' que equivale a conceder perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder indevida 'abolitio criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto.
Tese de 'crime impossível' – Inocorrência. A existência de pessoas vigiando ou observando o local não impede, por si só, a prática da subtração. No caso dos autos, a ré efetivamente inverteu a posse dos bens subtraídos.
Falsa identidade – ré que, ao ser detida, apresentou falsa identidade para não ser identificada.
Dosimetria – Pena-base dos delitos mantidas no mínimo legal – Na segunda fase, penas mantidas, nos termos da Súmula 231, do C. STJ – Na derradeira etapa, somente quanto ao crime de furto, mantidas redução da pena pelo reconhecimento da figura 'privilegiada' (res considerada de pequeno valor) e da tentativa, ante o conformismo Ministerial – Concurso material entre os delitos.
Regime inicial aberto mantido.
Substituição da pena privativa de liberdade por multa, exclusivamente.
Recurso defensivo desprovido.